Tribunal: STF
Processo: RE 343292
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ARTIGO 3º, §
1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - LIMITAÇÃO. Conforme dispõe o
 § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 20/98, a imunidade
previdenciária, relativa àqueles que hajam completado as exigências
para aposentadoria integral e tenham continuado em atividade, fez-se
 ao mundo jurídico com limitação, ou seja, até que atendidas as
exigências para jubilação, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso
III, alínea "a", da Carta Federal, com a redação imprimida pela
citada emenda